Tribunal: TJPA
Processo: 0881448-28.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0881448-28.2024.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA ALVES DE SANTANA

APELADO: AMAZON SERVICOS DE CORRESPONDENTE LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº :

0881448-28.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
BELÉM
-PARÁ
(
15
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
RAIMUNDA ALVES DE SANTANA

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7.261

APELADO:
AMAZON SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE LTDA-ME

ADVOGADO: KARINA PONTES CORREA SOUSA – OAB/PA 12.891

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM
INICIAIS
PROVAS MÍNIMAS
QUE AUTORIZAM O SEGUIMENTO DA INICIAL
. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por RAIMUNDA ALVES DE SANTANA contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução do mérito, proposta contra AMAZON SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE
LTDA-ME. A autora, aposentada, alega ausência de contratação do empréstimo consignado com portabilidade referente ao contrato nº 0013273743, requerendo a declaração de nulidade do contrato, a condenação da ré à repetição do indébito em dobro e à reparação por danos morais. Juntou à inicial: (i) comprovante de residência; (
ii
) documentos pessoais; (
iii
) procuração; (
iv
) carta de concessão de benefício – INSS; (v) extrato bancário; (vi) contrato de adesão; (
vii
) correspondência da empresa apelada e (
viii
) notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por suposta inépcia da inicial, quando a parte autora, em situação de hipossuficiência técnica e econômica, apresenta provas mínimas e requer a inversão do ônus da prova em relação de consumo, para que a instituição financeira comprove a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de relação de consumo, a legislação prevê o direito básico à inversão do ônus da prova quando o consumidor for hipossuficiente ou as alegações forem verossímeis (art. 6º, VIII, do CDC). A inversão do ônus da prova significa a transferência da obrigação de demonstrar os fatos da parte autora para o réu, nos casos em que o consumidor tem dificuldade de acesso às provas
ou desconhece informações técnicas ou documentais que estão exclusivamente com o fornecedor.

A doutrina de Leonardo
Roscoe
Bessa esclarece que a hipossuficiência técnica do consumidor se traduz na dificuldade de comprovar fatos que envolvem documentos e procedimentos sob controle exclusivo da empresa ré, como ocorre com contratos não assinados ou documentos não entregues ao consumidor. A hipossuficiência não se confunde com vulnerabilidade — conceito mais amplo — mas é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova.

A jurisprudência do TJMG (Apelação Cível nº 1.0000.25.194430-2/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 27.11.2025) reforça que a extinção do processo sem apreciação do mérito por ausência de documentos em poder exclusivo do fornecedor afronta o princípio da facilitação da defesa e constitui cerceamento de defesa, devendo a inicial ser admitida e o processo seguir seu curso para apuração completa dos fatos.

A autora apresentou conjunto probatório inicial mínimo suficiente para autorizar o regular processamento da demanda, tendo em vista os documentos que demonstram indícios da cobrança indevida e a negativa de contratação. Exigir, nessa fase, a prova de um contrato que se alega inexistente configura inversão indevida do ônus
probatório e erro de premissa jurídica da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é compatível com a hipossuficiência técnica do consumidor e deve ser admitida quando as alegações são verossímeis e os documentos necessários à comprovação estão em poder exclusivo do fornecedor.

A petição inicial que apresenta conjunto mínimo de provas documentais deve ser admitida para permitir a ampla instrução, sendo indevido seu indeferimento por ausência de documentos inacessíveis à parte autora.

A extinção do processo por inépcia da inicial, nesses casos, viola o princípio do acesso à justiça e configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 321, parágrafo único; 330, I e §1º, III; 373, I; 485, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.194430-2/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 27.11.2025, pub. 01.12.2025.

Doutrina relevante citada
: BESSA, Leonardo
Roscoe
. Curso de Direito do Consumidor. 2022. Sobre a
hipossuficiência técnica e a inversão do ônus da prova no processo civil.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº :

0881448-28.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
BELÉM
-PARÁ
(
15
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
RAIMUNDA ALVES DE SANTANA

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7.261

APELADO:
AMAZON SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE LTDA-ME

ADVOGADO: KARINA PONTES CORREA SOUSA – OAB/PA 12.891

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RAIMUNDA ALVES DE SANTANA

interpôs

Recurso

de
Apelação
Cível
contra
sentença
proferida pelo Juízo d
e Direito
da

15
ª
Vara

Cível e Empresarial
da Comarca de

Belém
-
Pará
,

que

indeferiu a inicial
conforme parte dispositiva abaixo visualizada:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514035800000000022653661

As
razões
recursais
a
lude
m os
seguintes
a
rgumentos:

Preenchimento dos requisitos legais do artigo 319 do CPC;

Incidência das regras e princípios consumeristas;

Decisão nula por ausência de fundamentação
e

Nulidade por cerceamento de defesa;

Ao fim
, requer
que seja o Recurso de Apelação Cível conhecido e provido segundo as
razões eleitas.
(
PJe
ID

23314380
).

Contrarrazões

apresentadas
.(
PJe
ID

29983092
).

À minha relatoria em
18
.
11
.202
4
,

por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data
registrada no
S
istema
do
PJe
.

DES
EMBARGADORA
MARGUI

GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº :

0881448-28.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
BELÉM
-PARÁ
(
15
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
RAIMUNDA ALVES DE SANTANA

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7.261

APELADO:
AMAZON SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE LTDA-ME

ADVOGADO: KARINA PONTES CORREA SOUSA – OAB/PA 12.891

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

V
OTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso
de
Apelação
Cível
eis
a presença d
os requisitos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade.

Juízo de Mérito
:
Inicio
com o
s
seguinte
s
destaque
s
:

Artigo 373, I,

do CPC

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
.

Artigo 6º, VIII, do CDC

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência
s.

II -
a
verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença

A demanda versada assenta na legislação consumerista, cuja invers
ão
do ônus da prova é caminho regular
e natural à qualidade da lide apresentada ao debate
, competindo à senhora
RAIMUNDA ALVES DE SANTANA

fazer prova mínima da moldura fática
deduzida judicialmente
.

Em linhas mais simples
. A

inversão do ônus da
prova(
art.6º, VIII, do CDC) conjugada com a
hipossuficiência técnica do consumidor, em minha compreensão
,
autoriza o tramitar da demanda, especialmente, quando
presentes conjunto
:

provas
mínimas
acompanha
ntes
d
a exordial
, sem prejuízo de novas confecções

e

́pendência d
a estabilidade objetiva do
litígio
forte na
ausência de citação.

Esse cenário processual
importa pois

estar-se-á diante da construção do que se chama “inversão do ônus da prova”
vs

prova
mínima
,,
que não se limita à inicial eis que tem todo um caminhar processual para desenvolvimento pleno
sendo, portanto, temerário o indeferimento da exordial
dada o sentido fático-jurídico do binômio acima retratado.

Leonardo
Roscoe
Bessa
aduz
:

Hipossuficiência significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua ação (hipossuficiência técnica). Também está abrangida pelo conceito a falta de condições econômicas para arcar com custo de diligência probatória (ex.: perícia). Não se confunde, portanto, com o conceito de vulnerabilidade, que é a fragilidade do consumidor no mercado de consumo (art.
4º, I, do CDC). A hipossuficiência, muitas vezes, decorre do fato de simplesmente não ter recebido do fornecedor a documentação que comprova a relação contratual. Em outros casos, decorre das próprias características do fato, como, por exemplo, demonstrar os bens pessoais que estavam em bagagem que foi extraviada ou que não realizou saque em dinheiro em caixa
eletrônico.
1

Caso concreto.

RAIMUNDA ALVES DE SANTANA
anseia a nulidade do contrato nº 001327
3743 –
portabilidade por
não subscrição
ensejando, por consequência, danos morais indenizáveis e repetição dobrada do indébito
acostando os seguintes documentos
:

Comprovante
de residência
;

Documentos pessoais;

Procuração;

Carta de concessão de benefício – INSS;

Extrato bancário;

Contrato de adesão de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento;

Correspondência da Apelada e

Notificação extrajudicial.

Provas mínimas iniciais, que apenas autorizam
a tramitação do processo independente de seu resultado a obter no julgamento da pretensão.

Seguiu-se
o despacho inicial:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100712581700000000022653655

Onde
RAIMUNDA ALVES DE SANTANA

insiste

na
negativa da contratação:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100715250900000000022653656

Logo,
a negativa da contratação
prejudica, em minha compreensão, o cumprimento efetivo da emenda da inicial
por hipossuficiência técnica que transfere essa prova à
AMAZON SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE LTDA-ME

cuj
o indeferimento da inicial se torna erro de premissa de julgamento permitindo a cassação da objurgada.

Nessa perspectiva.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, ao indeferir a petição inicial com base nos
arts
. 485, I, c/c 330, I e §1º, III, e 321, parágrafo único, do CPC, por entender que o autor não adequou os fatos e fundamentos do pedido.

O autor, consumidor, alegou abusividade na contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e requereu a conversão em empréstimo consignado, além da inversão do ônus da prova e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, fundada em suposta inadequação da inicial, é cabível quando a parte autora, hipossuficiente, pleiteia a inversão do ônus da prova para que a instituição financeira apresente documentos sob sua posse, em relação de consumo regida pelo CDC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção do processo por indeferimento da petição inicial deve observar os princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito, exigindo-se prévia intimação pessoal da parte para suprir eventuais irregularidades (CPC, art. 321,
p.u
., e art. 485, §1º).

5. Configurada relação de consumo, impõe-se a facilitação da defesa do consumidor e a inversão do ônus da prova,
quando verossímil a alegação ou quando for hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII).

6. A exigência de documentos que estão sob posse exclusiva da instituição financeira constitui obstáculo indevido ao acesso à justiça e caracteriza cerceamento de defesa.

7. A sentença deve ser cassada, com retorno dos autos à origem para regular instrução, diante da inexistência de
víc

io
na petição inicial
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Deram provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para regular processamento. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.25.194430
-2/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira
Carvalho ,
13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2025, publicação da súmula em 01/12/2025)
Negritei

.

Portanto, conheço
e
dou
provimento
ao
Recurso
de Apelação
interposto
para cassar a sentença combatida
conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para
prosseguimento do pedido autoral
à estabilização objetiva da lide, seguindo-se
das
fases
processuais corresponde
n
tes
.

É como voto.

Belém, data registrada no
S
istema

PJe
.

D
ESMBARGADORA
MARGUI

GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 17/03/2026